Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HOSPEDAGEM. RESERVA CANCELADA SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FÉRIAS. DANO MATERIAL. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar o valor de R$10.994,00 (dez mil novecentos e noventa e quatro reais), a título de indenização por danos materiais, bem como R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que cancelou unilateralmente e sem aviso prévio a reserva de hospedagem dos autores/recorridos. Em face das peculiaridades do caso, o juiz entendeu que tal situação justifica a reparação por danos morais.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva alegando ser um terceiro alheio ao negócio jurídico celebrado entre as partes. No mérito, aduz que os recorridos usufruíram dos serviços do outro hotel onde permaneceram hospedados, assim não haveria fundamento para a alegação de danos materiais. Além disso, sustenta que os danos morais não teriam sido adequadamente comprovados, pois não estaria demonstrado o abalo psíquico alegadamente sofrido.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61303111. Os recorridos rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Das preliminares. Ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, os recorridos dirigem sua pretensão contra atos que imputam à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Dessa forma, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar (art. 7o do CDC), resguardado o direito de regresso. Preliminar rejeitada.
8. Concebe-se da petição inicial que, em síntese, os recorridos adquiriram uma hospedagem para cinco pessoas no HOTEL PORTO SEGURO PRAIA RESORT, em Porto Seguro/Bahia, através da empresa 123 Milhas, no valor total de R$ 6.505,04 (seis mil quinhentos e cinco reais e quatro centavos). A reserva estava programada para o período de 06/12/2023 a 13/12/2023 e foi confirmada pela 123 Milhas antes da viagem. No entanto, ao chegarem no hotel em 06/12/2023, os recorridos foram surpreendidos com a informação de que a reserva havia sido cancelada. A 123 Milhas informou que a reserva estava ativa e que o cancelamento havia sido feito unilateralmente pelos fornecedores, enquanto o hotel alegou que o cancelamento foi responsabilidade da 123 Milhas. Como as passagens aéreas de retorno para Brasília estavam marcadas para sete dias depois, os recorridos precisaram se hospedar em outro hotel, pagando R$10.994,00 (dez mil novecentos e noventa e quatro reais) por isso.
9. Consigne-se que os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC), hipótese não apresentada nos autos.
10. Analisando o contexto dos autos, constata-se que os recorridos demonstraram a aquisição da hospedagem por meio de uma plataforma virtual de viagens para o hotel recorrente (pedido no 1945150 – ID. 61302916). É incontroverso, também, que a reserva de hospedagem foi cancelada sem aviso prévio aos consumidores, fato que não foi negado pela recorrente, a qual, no entanto, se limitou a atribuir a responsabilidade à plataforma virtual de viagens. Além disso, a recorrente não ofereceu qualquer suporte aos recorridos, que já se encontravam com toda a família em outro estado, longe de sua residência e em período de férias.
11. Verifico, portanto, que as peculiaridades do caso evidenciam falha na prestação de serviços por parte da recorrente (Art. 14 do CDC), resultando em danos patrimoniais aos recorridos. Estes foram forçados a contratar emergencialmente outra hospedagem para o período de suas férias. Além dos prejuízos financeiros, houve um sofrimento além do tolerável, com abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos e constrangimentos que afetaram seus direitos de personalidade. A mudança inesperada no local de hospedagem, associada ao descaso da recorrente, frustrou as expectativas dos recorridos de se hospedarem em um resort previamente adquirido para suas férias. Assim, concluo que os recorridos foram injusta e consideravelmente prejudicados pela desídia da recorrente, o que ultrapassa a esfera de mero dissabor cotidiano ou descumprimento contratual. Portanto, é cabível, também, a indenização por danos morais.
12. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
13. No caso em exame, observo que os recorridos comprovaram tanto a perda patrimonial quanto o nexo de causalidade dos danos (ID. 61302923). Diante disso, não encontro fundamento para qualquer alteração em relação a esse tópico.
14. DO DANO MORAL. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
15. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixados na sentença, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.